Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701318-73.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL NUNES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra a decisão que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de promover reduções em contagem de tempo de serviço do requerente além do período de seis meses como pena restritiva de liberdade. Aduz o agravante que vem cumprindo todos os requisitos previstos no Sursis, bem como vem prestando seus serviços regularmente junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF e sofrendo os descontos/recolhimentos concernentes às contribuições previdenciárias de sua remuneração, sem qualquer prejuízo à Instituicao Militar. Alega que por ter alcançado o tempo necessário para ser transferido para a reserva remunerada, em maio de 2020, apresentou requerimento junto ao Agravado, solicitando sua transferência para a reserva. Assim, afirma que o período de 06 meses de condenação penal, em regime aberto, inclusive, deve ser computado para fins de aposentadoria. Requer seja integralmente deferida a tutela de urgência, para determinar ao Agravado que que se abstenha de proceder a qualquer desconto na contagem de tempo, inclusive, devendo contabilizar o periodo dos 6 (seis) meses de condenação penal e, subsequentemente, de prosseguimento ao processo administrativo para a transferência do Agravante para a reserva remunerada; ao final, seja confirmada a tutela recursal para manter os efeitos da tutela de urgência. É o Relatório. Decido. Sobressai dos autos que o agravante foi condenado a pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, por violação ao artigo 202, caput do Codigo Penal Militar. Todavia, verifica-se, também, que a aplicação da referida pena foi suspensa, uma vez que o autor fora contemplado com o sursis, o qual gerou acordo entabulado com o Ministério Público pelo prazo de dois anos. Considerando que o autor efetivamente exerceu as funções inerentes ao cargo militar que ocupa e, por conseguinte, contribuiu para a previdência durante o cumprimento da pena, forçoso reconhecer que faz jus ao cômputo do respectivo período ao seu tempo de serviço para fins de transferência para a reserva remunerada, em observância ao princípio da contributividade e à vedação de enriquecimento ilícito da Administração Pública, haja vista que apenas devem incidir contribuições previdenciárias em relação às parcelas que efetivamente serão contabilizadas para os fins de aposentadoria. Importante observar que o art. 123, § 4 o, “e” da Lei n. 7.479/1986, ao dispor que que não será computado para nenhum efeito o tempo decorrido em cumprimento de pena restritiva da liberdade, não se aplica, à hipótese dos autos, em que o agravante foi condenado a 6 meses de detenção em regime inicial aberto e lhe foi concedida a suspensão condicional da pena, ocasião em que continuou a exercer suas funções junto ao Corpo de Bombeiros Militar e a contribuir para a previdência social. Desse modo, se mostra desarrazoado admitir que a Administração Pública se beneficie com a manutenção do militar no exercício de suas atribuições regulares simultaneamente ao cumprimento da pena em regime aberto ou sursis e depois se recuse a reconhecer este período como tempo de efetivo serviço para fins de transferência para a reserva remunerada. Assim, presente a probabilidade do direito. Presente, também, o perigo de dano, uma vez que o processo administrativo foi suspenso, após requerimento administrativo formalizado de transferencia para reserva remunerada. Assim, defiro a antecipação de tutela para que o agravado se abstenha de proceder a qualquer desconto na contagem de tempo, inclusive, devendo contabilizar o período de 6 (seis) meses de condenação penal, em que o agravante efetivamente prestou serviços ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e contribuiu para previdência social. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 1 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora